Tribunal: STF
Processo: Rcl 86515
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SUBMISSÃO DE EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADPF N. 858. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder ajuizou reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo n. 0000548-42.2018.5.05.0030, sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado a autoridade da decisão proferida na ADPF n. 858.



    2. A reclamante afirma que “teve reconhecida pelo Juízo de primeiro grau a equiparação da CONDER à Fazenda Pública, tendo em vista a ADPF 858, estabelecida por esta Suprema Corte, no entanto, não aplicou a a decisão em sua integralidade” (fl. 11, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que “tendo negado a isenção às custas processuais, em sede de embargos à execução, em face da tal decisão foi protocolado Agravo de Petição, que também foi negado, em julgamento totalmente divergente do quanto pacificado no TRT 5. Do referido Acordão foi protocolado Recurso de Revista, que também negou à aplicação da ADPF 858 em sua integralidade, e por via de consequência a isenção das custas, levando à Reclamante interpor Agravo que também foi negado” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    3. O Tribunal Regional decidiu nos seguintes termos (e-doc. 20) : 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSAIS. EMPRESA PÚBLICA. CONDER. "(...)No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 858, o Supremo Tribunal Federal determinou a sujeição da reclamada ao regime de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal. Observe-se, contudo, que não houve extensão à reclamada das garantias inerentes à Fazenda Pública, como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, de modo que não há impedimento para liberação dos depósitos recursais existentes nos autos." Rejeitada a preliminar e improvido o recurso.”



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, que teve o seguimento denegado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos seguintes termos (e-doc. 20):



    “RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467 /2017. EXECUÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. DEFEITO DE APARELHAMENTO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. O art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, inseriu novo pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, consubstanciado na necessidade de a parte indicar, em razões recursais, os trechos do acórdão regional que evidenciem os contornos fáticos e jurídicos prequestionados da matéria em debate, com a devida impugnação de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, mediante cotejo analítico entre as teses enfrentadas e as alegadas violações ou contrariedades invocadas em seu apelo. 2. Na hipótese, não basta a mera indicação de ofensa ao dispositivo constitucional (art. 896, § 2º, da CLT) no início das razões recursais, no tópico atinente à transcendência, dissociada da transcrição dos trechos do acórdão regional e dos fundamentos que embasam a pretensão recursal, porquanto desatendido o dever de realizar o cotejo analítico entre as teses combatidas e as violações ou contrariedades invocadas, necessário à admissibilidade do recurso de revista. O defeito de aparelhamento impede a análise de mérito do recurso. Recurso de revista não conhecido”



    É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    5. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    6. Discute-se a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública estadual prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz da decisão proferida na ADPF n. 858 ora transcrita:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 858, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2022, Publicado em 03.11.2022)



    7. Constato que, mesmo após a decisão vinculante desta Corte, o Tribunal Superior do Trabalho, no dia 20.03.2025, não conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante sob o fundamento de que “desatendido o dever de realizar o cotejo analítico entre as teses combatidas e as violações ou contrariedades invocadas, necessário à admissibilidade do recurso de revista” (e-doc. 20).



    O STF não pode reanalisar o juízo firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca do preenchimento dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso de revista, uma vez que seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Observo que a reclamante indicou expressamente que a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista proferida pelo TST é o ato impugnado desta reclamação. Porém, na mesma petição, a reclamante transcreve o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e também impugna os fundamentos do referido acórdão. Além disso, a reclamante pede que “b) Seja afastada qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858 bem como o bloqueio e restrições as contas e bens da Impetrante”.



    O Código de Processo Civil dispõe que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2º, do CPC). O pedido deve ser avaliado a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil (Enunciado 286 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 



    Da leitura da inicial, vê-se que a vontade da reclamante não é apenas obter o processamento do recurso de revista, mas sim cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que desrespeitou a autoridade da ADPF n. 858. Numa interpretação sistemática da petição inicial, conclui-se que, tanto a decisão do TST, como o acórdão do TRT, são impugnados nesta reclamação. 



    A ADPF n. 858 trata da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse caso, esta Corte entende que a aplicação do regime de precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante a adoção do regime dos precatórios, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido no paradigma invocado, o qual ilustra o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, CF.



    Diante da clara dissonância entre o acórdão do TRT e a tese fixada na ADPF n. 858, não há outra solução senão a procedência desta reclamação para fazer valer a eficácia vinculante do referido precedente.



    8. Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, §2º do RISTF para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, a fim de que outra decisão seja proferida, desta feita com observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF n. 858.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente